Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742220-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. J. REPRESENTANTE LEGAL: JULIA DE CAMARGO CARLOS JOVELLI, MARCIO BENEDITO JOVELLI AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 32851160 – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por G. C. J. assistida por sua genitora, em decorrência de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de no 0745105-52.2021.8.07.0001, indeferiu a liminar requerida, sob fundamento de que o avanço nos estudos, previsto no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe a verificação de aprendizado, a qual deve ser precedida do cumprimento de horas de aula, comparecimento no curso de educação de jovens e adultos. Afirma a agravante que estava cursando o 2o ano do ensino médio no Colégio Olimpo e inscreveu-se para concorrer a uma vaga no curso de Medicina do UNICEPLAC, tendo sido aprovado em 2a chamada, na 90a. Entretanto, por não ter concluído o Ensino Médio, a agravante fez requerimento para que fosse submetida a teste de verificação de aprendizagem, oportunizando assim, seu avanço escolar, e, em caso de aprovação, a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio que, por conseguinte, possibilitará o seu acesso à universidade. O Colégio Olimpo, por sua vez, instado a aplicar ao estudante o supramencionado avanço dos estudos, diz que não há autorização do Conselho da Educação para que se apliquem provas reclassificatórias. Aduz que, no presente caso, o fato de a agravante, após ter concluído com êxito o segundo ano do ensino médio, ter sido aprovada em exame vestibular de instituição de renome (UNICEPLAC), para curso de renomada relevância (Medicina), por si só já demonstra sua inegável maturidade e desenvolvimento intelectual para ingressar em curso superior. Assevera ter urgência para a conclusão do ensino médio, visto que o prazo limite para a realização da matrícula é dia 20/12/2021. Pontua que a exigência de idade mínima para conclusão do ensino médio no curso supletivo não se mostra razoável nem proporcional. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a aferição da possibilidade de avanço escolar do agravante, de modo a permitir que a menor (Agravante), possa ser submetida ao avanço escolar, nos moldes do artigo 24, inciso II, alínea "c" da Lei 9394/96, com a devida expedição do certificado de conclusão do ensino médio, para que possa realizar o registro no Centro Universitário do Planalto Central UNICEPLAC, em tempo hábil, haja vista que o início das aulas será no dia 02/02/2022; e que a UNICEPLAC assegure a matrícula imediata, ainda que provisória, até a emissão do certificado de conclusão de ensino médio. Alternativamente, pleiteia que seja determinada a reserva da vaga da candidata pela UNICEPLAC, até a apresentação do Certificado de conclusão do ensino médio, assegurado à aluna assistir às aulas, sem prejuízo aos seus regulares estudos no Curso de Medicina”. Acrescente-se que, em sede de plantão judicial, por intermédio da decisão acima referida, o Desembargador Romeu Gonzaga Neiva indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e da manifestação da douta Procuradoria de Justiça de ID no 38058056, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator